Tribunal: TJSP
Processo: 1000282-67.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, VI, CPC, pela perda superveniente do interesse recursal, mantida sucumbência a cargo do réu apelante, pelo princípio da causalidade. Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a respeito, restando bem definido o entendimento da Turma Julgadora. Decisão mantida. RECURSO REJEITADO.